Tribunal: TJDFT
Processo: 0746868-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR ANTECIPADAMENTE OS ALIMENTOS PRESTADOS EM FAVOR DO FILHO MENOR. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida.
2. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos ao filho menor, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade.
3. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.